Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734814-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: DIOGO LIMA DE SOUZA D E S P A C H O À parte agravante para juntar o extrato bancário referente às contas bloqueadas, no mês do bloqueio e no mês antecedente, a fim de ser avaliada a tese de impenhorabilidade. Os documentos podem ser juntados de forma sigilosa. Ressalto que o ônus de comprovar a impenhorabilidade é do executado. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator